Tribunal: TJDFT
Processo: 0720099-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720099-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SAMARA SARA DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por SAMARA SARA DA SILVA contra ato da SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL que exigiu da impetrante, para a posse no cargo de Técnico de Gestão Educacional – Especialidade: Secretário Escolar (cargo 37 do Edital 23 – SEE/DF), diploma de curso técnico em Secretariado Escolar, não obstante a apresentação de diploma de bacharel em Secretariado Executivo. A segurança foi concedida para assegurar a posse da candidata no cargo (ID 40313211). A impetrante requer o cumprimento do acórdão (ID 41742567). Custas não recolhidas, diante da gratuidade de justiça. O trânsito em julgado ocorreu em 15/12/2022 (ID 42368739). É o relato do necessário. Decido. Dispõe o art. 516, I, do Código de Processo Civil – CPC que o cumprimento de sentença se efetua perante os tribunais nas causas de sua competência originária. Recebo o requerimento de cumprimento do acórdão. Intime-se a Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal para que cumpra a obrigação de fazer – dar posse à impetrante –, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 10.000,00, nos termos do art. 536 do CPC. Registre-se que constitui crime de desobediência (art. 330 do Código Penal) o não cumprimento das decisões proferidas em mandado de segurança, sem prejuízo das sanções administrativas e da aplicação da Lei 1.079/50 quando cabíveis (art. 26 da Lei 12.016/09). Altere-se a classe do feito. Dê-se ciência ao Distrito Federal e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator